Tribunal: TJDFT
Processo: 0734628-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
D E C I S Ã O: DEFIRO o pedido formulado na petição de ID 52319777 pelo autor/agravante, excetuando-se em relação aos endereços já tentados, sem êxito, como se verifica no despacho anterior, ID 51968830 e AR 51091122 e AR 51906664. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator